Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-48.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-48.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUDSON MATIAS DE SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
tff
DOS EXERCÍCIOS
DE
2013, 2014, 2015, 2016 E 2017
.

MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DA NOSSA SENHORA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EXTI
N
ÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR
.

TEMA 1184 DO STF.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
.º

8001707-48.2018.8.05.0153
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e Apelado
JUDSON MATIAS DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO

ao apelo,nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator

RELATÓRIO